Tribunal: STF
Processo: AI 698638
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 37, XV e 40, §§ 1º e 2º, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.